Tribunal: TJMT
Processo: 1023186-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023186-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDIAVAI ENERGETICA S.A. - CNPJ: 04.760.345/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE -

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.

Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2. A determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1º e 2º, de modo que a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental.

3.
Em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra tal exigência quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados. Contudo, poderá o órgão ambiental licenciador, no momento da renovação da Licença de Operação (LO), exigir outros estudos que eventualmente entenda necessário à garantia da proteção e preservação do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000539-24.2020.8.11.0047, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do Agravante e das empresas
Indiavaí Energética S.A. e Brennand Energia S/A
, deferiu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial, para determinar, dentre outras providências, que:

a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) as empresas INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A., BRENNAND ENERGIA S.A. procedam, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que os estudos realizados quando das emissões dos licenciamentos seriam suficientes para as análises do órgão ambiental; que a concessão da liminar esgotaria o objeto da ação civil pública; que a exigência de EIA para empreendimentos acima de 10 MW na Bacia do Jauru extrapolaria os parâmetros da lei estadual, bem como aponta eventual inadequação da via eleita, sob argumento de que a ação civil pública estaria sendo utilizada como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Pede, assim, o provimento do agravo.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 67748643).

Em contrarrazões (Id 76544486), o Ministério Público, suscita, preliminarmente, a necessidade de intimação dos empreendedores energéticos Indiavaí Energética S/A. e Brennand Energia S.A; defende a necessidade de instauração de incidente de (in)constitucionalidade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id 80559980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consigno que esta matéria, inclusive os mesmos termos da lide, já foi objeto de decisão do Agravo de Instrumento n. 1026431-76.2020, da relatoria do Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes
– provido por unanimidade por esta Câmara
, e, como se tratam de recursos provenientes de ações que coincidem; que discutem a situação dos empreendimentos na mesma região (no Rio Jauru), a decisão segue o mesmo entendimento.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Desta feita, extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com uma Ação Civil Pública, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24, XI, da Lei Complementar Estadual nº 38 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 70/2000), que dispensou o EIA/RIMA nos processos de licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte primária, abaixo de 30MW, bem como, para determinar que o Estado de Mato Grosso insira expressamente nas Licenças de Operação do empreendimento energético requerido, novas exigências eventualmente decorrentes do estudo ambiental complementar integrado, quando da renovação das respectivas licenças, além da condenação ao pagamento de reparação de danos ambientais coletivos.

Foi proferida a decisão ora recorrida, conforme dispositivo abaixo:

“Diante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE AS LIMINARES
vindicadas em face do ESTADO DE MATO GROSSO e das empresas
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A., BRENNAND ENERGIA S.A
.,, para determinar que:

a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) as empresas
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A., BRENNAND ENERGIA S.A.
procedam , no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar , com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente , principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro
o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora.(...)”
(destaquei)

Inconformado o Estado Agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, consigno a desnecessidade de intimação dos empreendedores energéticos Indiavaí Energética S/A. e Brennand Energia S.A. para responderem ao agravo, porquanto, apesar da possibilidade de efeitos futuros em relação a estes, estão figurando aqui como interessados e são partes na ação principal. Logo, em caso de gravame contra si, podem se valer da via recursal, em tempo e modo adequados.

Com relação à alegação de inadequação da via eleita e eventual usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tenho que razão não assiste ao Agravante, tendo em vista que a questão incidental proposta não é objeto principal da Ação Civil Pública, mas se relaciona com esta a partir do momento em que sua definição impacta diretamente na causa de pedir, de maneira que a apreciação do tema incidental se mostra fundamental para a apreciação do pedido principal da Ação.

A questão versa sobre aparente conflito existente entre o
artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000, e o
artigo 2º, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 1, de 23 de janeiro de 1986
, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.

Vejamos o que diz cada norma:

Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

[...]

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária,
acima de 10 MW
;

[...]

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária
acima de 30 (trinta) MW
; [...].

Sendo assim, existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA/RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é imposição de índole constitucional que contempla os princípios basilares do direito ambiental, que são os da precaução e da prevenção, nos termos do artigo 225, § 1, inciso IV da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225.

Quanto ao mencionado princípio, esclarece Romeu Thomé:

“
O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas.”
(THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 4ª ed. Salvador: JusPodivm.2014. p. 66).

Sobre o tema, o Professor Paulo Affonso Leme Machado, registra, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 9 ed. Malheiros, 1998, 193:

"O estudo de impacto ambiental somente poderá conseguir êxito em sua missão de preservação do dano ambiental se a Administração Pública mostrar-se aberta à participação do público nesse procedimento. Além dos mecanismos legais que permitam a participação, há de ser mantido pelos servidores públicos - responsáveis pela análise do estudo de impacto - a preocupação em conhecer e valorizar os argumentos da população envolvida e atingida pelos possíveis efeitos do projeto – esse posicionamento administrativo irá dimensionar o sucesso ou o insucesso do estudo de impacto ambiental."

No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida do homem.

Para Maria Cuervo Silva Vaz Cerquinho o EPIA, obrigatoriamente, deve conter:

"(...)
todas definições, análise e diagnósticos firmados pelas regras jurídicas assinalada, além de atender aos princípios e objetivos consagrados na Lei da Política Nacional (nº. 6938/81). Deste modo, o próprio EIA é vinculadamente regrado nas avaliações científicas e técnicas que deve espelhar do ponto de vista da Biologia, Geografia, Economia, etc
Cerquinho, Maria Cuervo Vaz," Do Impacto Ambiental ", Revista dos Tribunais, São Paulo, n.637, p.24, nov./88.1."(...)”.

No caso em tela, posteriormente à Resolução nº 001/1986, sobreveio a Resolução nº 237/1997,
verbis
:

“
Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único.
O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento
.”

Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto, não consta nos autos, qualquer inadimplemento do Agravado junto ao órgão competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA), especificamente quanto à elaboração de estudos ambientais, razão pela qual, não deve prevalecer a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo.

Em sendo assim, a determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, a meu ver, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1º e 2º, de modo que
a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental
.

Cabe dissipar, ainda, a dúvida muitas vezes provocada pela leitura apressada do art. 225, § 1°, IV, da CF, no sentido de que como avaliação de impactos ambientais deve se compreender apenas o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental.
Este estudo é apenas uma das modalidades de avaliação, exigido para as hipóteses em que haja significativo impacto ambiental
. Em outras hipóteses, quando as atividades modificadoras do meio ambiente sejam de pequeno ou médio impacto, o órgão ambiental exige outras espécies de estudos ambientais, definidos pelo próprio art. 1°, III, da Resolução CONAMA 237/97.

Essa advertência, como lembra o Estado agravante, serve para demonstrar, ainda, que o órgão ambiental estadual, na prática, não se desvela do dever de proteção ambiental nos casos de licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas (potência inferior a 30 MW). O processo de licenciamento, embora dispensado a priori do EIA/RIMA, não prescinde absolutamente da realização de outros estudos ambientais, como, por exemplo, o Diagnóstico Ambiental, ou a Avaliação de Impacto Ambiental.

Por fim,
em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra tal exigência quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados
. Contudo, poderá o órgão ambiental licenciador, no momento da renovação da Licença de Operação (LO), exigir outros estudos que eventualmente entenda necessário à garantia da proteção e preservação do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse mesmo sentido, é o precedente desta Câmara, acima citado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1. Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2.
Considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.

(RAI 1026431-76.2020.8.11.0000 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes – julgado em: 23/11/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022